Tribunal: TJPA
Processo: 0806373-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806373-52.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806373-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:

PABLO DE SOUZA MELO

– DEF. PÚBLICA

PACIENTE:
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA 3ª VARA CRININAL DE TUCURUI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

1.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
.
O
bserva-se que o processo está seguindo os trâmites legais com
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/09/2020. Ademais
o juízo monocrático fundamentou
o referido lapso temporal, diante da atual situação da pandemia
do nov
o
Corona vírus,

que exigiu uma readequação de todos os procedimentos da vara para enfrent
á
-l
a. A
decretação da custódia preventiva, e
a sua manutenção(20/01/2020, 24/03/2020 e 18/06/2020) foram devidamente fundamentada,
assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de pr
azo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo.
A
demais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

2.
DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO APLICADA AO CORRÉU
INAPLICABILIDADE.
A
legação do impetrante, uma vez que, ao contrário do que tentou alegar, inexiste similaridade subjetiva entre ele e a
o
aludid
o
corré
u
JEOCIEL DE OLIVEIRA DE JESUS
, capaz de autorizar a almejada extensão de benefício, isso porque,
o paciente
responde a outros processos, sendo inclusive por tráfico de drogas
,
o que denota que o mesmo é
contumaz na prática criminosa
, o que representa evidente risco de reiteração delitiva, revelando-se imprescindível obstar o cometimento de novas práticas ilícitas, o
que, por si só, afasta a similaridade fática entre o paciente e
o
referid
o
corré
u
.

3.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
. Presença de justa causa. As decisões proferidas pelo juízo de 1º grau estão devidamente fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP, ressaltando que o paciente
, juntamente com JEOCIEL
, conforme depoimentos das
testemunhas
ouvidas
, fo
ram

preso
s
em flagrante delito, na residência do paciente,
em razão de terem em depósito, exporem à venda e guardarem substâncias ilícitas entorpecentes
, o que evidencia sua periculosidade e reforça a justificativa pela custódia processual do agente, conforme consta na decisão de custódia cautelar.

4.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do
CPP
, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do
CPP
, suficientes ao caso.
Réu respondo a outro processo por tráfico de drogas, reiteração delitiva.

P
resença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312,
CPP
), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

5.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém/PA, 4 de
agosto
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806373-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:

PABLO DE SOUZA MELO

– DEF. PÚBLICA

PACIENTE:
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA 3ª VARA CRININAL DE TUCURUI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório

com pedido de liminar impetrado em
30/06/2020
em favor de
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS

contra ato do
Juízo de Direito
da
3ª
Vara
Criminal de Tucuruí-
P
A, nos autos de nº
0000644-89.2020.8.14.0061
.

Narra
a
impetrante que o
paciente
paciente
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS
se encontra cautelarmente custodiado desde o dia 19 de janeiro de 2020, pela suposta prática de crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei de Drogas.

A denúncia não foi recebida pelo juízo da Vara Criminal de Tucuruí até apresente data, apesar de protocolada pelo Órgão Ministerial desde o dia 11/03/2020.

Arguiu ainda que a
pesar de conceder a liberdade provisória ao corréu JEOCIEL DE OLIVEIRA DE JESUS ainda durante a audiência de custódia, o juízo da Vara Criminal de Tucuruí insiste em manter o paciente preso, mesmo passados mais de 150 dias de sua prisão cautelar, sem qualquer motivação convincente, conforme se observa das decisões em anexo, não havendo indícios de um rápido encerramento da instrução probatória, principalmente

se considerarmos o atual estado de saúde pública brasileiro
, restando dessa feita a mantença da custódia cautelar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta o impetrante, que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primário e residência fixa), preenchendo os requisitos para que seja posto em liberdade.

Por esses motivos r
equer
, liminarmente e no mérito
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e
a
ausência de justa causa para a prisão,

bem como as condições pessoais favoráveis,
a expedição do competente alvará de soltura em favor de
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS
, mediante a imposição das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO conforme o comando do art. 319 do CPP,

e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ.

Em
01
/07/2019
deneguei
a liminar (ID.
3270467
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em
0
7/07/20
20
, (
ID
3297022
),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“
O indiciado é acusado pela prática, em tese, do crime tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante e sendo convertida em prisão preventiva no dia 20/01/2020. Consta do auto que o acusado, juntamente com Jeociel de Oliveiras de Jesus, no dia 19/01/2020 foram presos em flagrante, em razão de terem em depósito, exporem à venda e guardarem substâncias ilícitas entorpecentes, bem como por ter o acusado Maykon recebido, ocultado e mantido em depósito bens que sabia ser de proveito criminoso. Em 04/03/2020 o acusado, ora paciente, por meio de sua defesa, peticionou pedido de revogação de prisão preventiva, sendo o referido pedido indeferido por este Juízo Desta feita, restou demonstrada a gravidade em concreto do ato supostamente praticado pelo acusado, que coloca em risco a ordem pública. A denúncia foi oferecia em 11/03/2020 e recebida em 07/07/2020 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo art. 33 da lei nº 11.343/2006, sendo determinada a citação do acusado para oferecimento de resposta à acusação e designada audiência de instrução. A audiência de instrução está marcada para o dia 10/09/2020, ressalto que não foi realizada antes em função da pandemia do nova Corona vírus, que exigiu uma readequação de todos os procedimentos da vara para enfrenta-lo. Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo. Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e

procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento

quando recomendado. Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19. No ensejo, segue cópia da certidão de antecedentes criminais do réu/paciente e outros documentos pertinentes
(...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou
-se
pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS
.

É o relatório

VOTO

Passo a proferir o voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em
30/06/2020
em favor de
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação e justa causa para a decretação da custódia preventiva do paciente
,
excesso de prazo, alegando ainda a existência de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade provisória
, devendo ser extendido o benefício concedido ao corréu
.

DO EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA FORMAÇÃO DE CULPA DO ACUSADO. DA NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU
.

No que concerne ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que,
conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a
denúncia foi oferecia em 11/03/2020 e recebida em 07/07/2020 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo art. 33 da lei nº 11.343/2006, sendo determinada a citação do acusado para oferecimento de resposta à acusação e designada audiência de instrução
para 10/09/2020, logo como se observa
o processo está seguindo os trâmites legais.

Ademais, o juízo monocrático
justificou o referido lapso temporal, diante da atual situação em que vivenciamos, em razão da pandemia
do nov
o
Corona vírus,

“
que exigiu uma readequação de todos os procedimentos da vara para enfrenta-lo
, tendo em vista

que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios
e
devido
ainda
à crescente contaminação da população da
quele município retardou
a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios
.
Refor
çou
ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e

procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento

quando recomendado. Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19
”
.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo,
observa-se

não h
aver
retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de

maneira condizente com as peculiaridades do caso,
diante da excepcional suspensão do ato processual em
decorrência das portarias editadas

por esta e. Corte, face a situação
de pandemia
vivida
mundialmente, exigindo a atuação do Poder Judiciário na implementação de medidas preventivas
.

Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, com a
designação da audiência de instrução e julgamento

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e do indeferimento da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, razão pela qual não acolho as alegações do impetrante
.

Quanto a aplicação da extensão do benefício
concedido ao corréu
JEOCIEL DE OLIVEIRA DE JESUS
, d
e igual modo,
é improcedente
a alegação do impetrante, uma vez que, ao contrário do que tentou alegar, inexiste similaridade subjetiva entre ele e a
o
aludid
o
corré
u
, capaz de autorizar a almejada extensão de benefício, isso porque,
o paciente
responde a outros processos, sendo inclusive por tráfico de drogas
,
o que denota que o mesmo é
contumaz na prática criminosa
, o que representa evidente risco de reiteração delitiva, revelando-se imprescindível obstar o cometimento de novas práticas ilícitas, o
que, por si só, afasta a similaridade fática entre o paciente e
o
referid
o
corré
u
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No

que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder
,
uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada em
20/01/2020
está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“ (...)

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e pelas declarações das testemunhas, sobretudo dos policiais que acompanharam a ação criminosa (CPP, art. 312, caput). Existem fortes indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do conduzido é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública. A segregação é assim necessária para evitar a reiteração delitiva. A reiteração delitiva é elemento suficiente a ensejar a decretação da custódia, para o resguardo da ordem pública e da paz social. Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará: Conceito de ordem pública não esta circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social". Além disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes está visceralmente ligado ao aumento da criminalidade urbana, face gravitar em torno dele as mais diversas práticas delituosas, como roubos, furtos, latrocínios, assassinatos e

tráfico de armas. Além disso, a uso dos entorpecentes em si constitui-se fator de desagregação de inúmeras famílias, o que acaba por arregimentar seus membros para a criminalidade, gerando um ciclo nefasto de crescente envolvimento com o crime. Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao flagranteado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.
(...)

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando

a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda, que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a manutenção do cárcere. Diante do exposto, converto a prisão em flagrante do autuado MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS, em prisão preventiva, com fundamento nos Arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP. Expeça-se mandado de prisão preventiva, que deverá ser devidamente cadastrado no BNMP 2.0, em atendimento a Resolução nº 137, do Conselho Nacional de Justiça
.(...)
”

O Juízo
a quo
se manifestou novamente no dia 2
4
/0
3
/2
020
e 18/06/2020
, quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, oportunidade que manteve a prisão preventiva do réu, alegando que:

“(...)
Nesse sentido, entendo que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar e, por isso, a ordem pública merece ser resguardada, especialmente pela evidência de que o custodiado teria, supostamente, praticado o ilícito penal que lhe é imputado. Desta feita, seguindo entendimento ministerial, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos expostos

na decisão que decretou a prisão, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, por entender, por ora, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, INDEFIRO O PEDIDO de revogação da prisão preventiva de MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS, com arrimo no art. 312 (garantia da ordem pública), do CPP, mantendo por conseguinte a prisão preventiva outrora decretada
.
”

Outrossim, o magistrado singular indeferiu de maneira fundamentada a liberdade provisória do paciente nas decisões datadas de
20/01/2020, 24/03/2020 3 18/06/2020
, todas cadastradas no sistema “Libra”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
. 1- (...). 2- (...). 3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual. 4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.
Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões de segregação/manutenção cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu,

tendo em vista que o paciente utilizando de sua residência, para o comércio de entorpecente, bem como para abrigar objetos oriundos de delitos.
Outrossim,
o acusado
responde a outros processos de mesma natureza delitiva
(Processo n.
00156908920188140061
e Processo n.
00054677720188140061
), conforme se observa certidão de antecedentes criminais juntada aos autos

(ID.
3297026
)
.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no decisum, ao relatar que o
paciente
responde a
outros
processos criminais, inclusive, por crime de tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a
justificar
a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, em virtude da inocorrência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA

Requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva,
tendo em vista que o paciente é contumaz na prática delitiva, uma vez que responde a outro processo da mesma natureza,
sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de
primeiro grau
.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes). IV - A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). V - In casu, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVÁVEL MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública. 3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar. 6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal de excesso de prazo da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

Belém/PA, 4 de
agosto
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/08/2020